Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733930-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA BENVENUTO IMPETRADO: ADMINISTRADOR DO NÚCLEO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizado, neste plantão judicial, por CLEIDE MARIA DE SOUSA BENVENUTO, apontando como autoridade coatora de possível ato ilegal o(a) Secretário(a) de Saúde do Governo do Distrito Federal. A impetrante, no ID 75131152, pugna pela homologação da desistência. Relatado o essencial, DECIDO. Nesse contexto, acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator